Tribunal: TCU
Processo: 002.460/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da utilização de aeronave da FAB para transporte de autoridades, verificando, em especial, aos princípios da moralidade e da economicidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, apresentada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, membro do Ministério Público junto ao TCU, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Comando da Aeronáutica, relacionadas à utilização de aeronaves da Força Aérea Brasileira - FAB para o transporte de autoridades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada em face da recém alteração normativa que rege a matéria; 9.2 dar ciência desta deliberação ao representante.